Tribunal: TJES
Processo: 0000144-24.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000144-24.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADENILSON MERCURIO DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000144-24.2020.8.08.0050

APELANTE: ADENILSON MERCURIO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.

RECURSO DA DEFESA.
RE
CEPTAÇÃO
(ARTIGO
180,
§ 1º,
DO
CP
).

MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM O DOLO DO AGENTE ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM.
DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL.

PENA DE MULTA.
REDUÇÃO.
REDIMENSIONAMENTO PARA O PATAMAR MÍNIMO PREVISTO EM LEI. PROPORCIONALIDADE DA PENA PECUNIÁRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em relação ao elemento subjetivo, não se desconhece que a consumação do crime de receptação qualificada, a teor do art. 180, § 1º, do Código Penal, demanda dolo direto do agente quanto à origem ilícita do bem, o que pode ser comprovado pelas condições em que a receptação foi desvendada.

2. As circunstâncias pelas quais o réu foi encontrado são nitidamente comprobatórias de sua consciência quanto à origem ilícita da motocicleta, uma vez que foi abordado sozinho na condução de veículo com restrição de furto/roubo, apresentou documento falso de identificação veicular e, além disso, pagou pelo veículo valor que é manifestamente incompatível com o valor de mercado à época, segundo consta dos autos.

3. Não há que se falar, portanto, na desclassificação para a forma culposa do delito e, ademais, a sua forma qualificada está devidamente evidenciada diante dos dados periciais obtidos durante a fase investigativa, indicando que o réu reiteradamente colocava a venda veículos de procedência duvidosa – indicando, assim, que se dedica a essa atividade habitualmente.

4. Para a pena pecuniária, a dosimetria é realizada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais, atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena. Em suma, fixa-se o patamar da multa proporcionalmente à pena privativa de liberdade atribuída ao agente criminoso. Na segunda fase, por sua vez, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu.

5. Na espécie, na primeira fase dosimétrica, apesar de ter fixado a pena de prisão no mínimo legal, o órgão judicante fixou a pena de multa em patamar maior que o mínimo previsto em lei (que é de 10 (dez) dias-multa – artigo 49, do Código Penal). É preciso, portanto, sobretudo em prol do atendimento ao princípio da individualização da pena, a reanálise da sanção aplicada ao apelante.

4. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido. Pena pecuniária do réu Raphael de Souza Gomes reduzida de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000144-24.2020.8.08.0050

APELANTE: ADENILSON MERCURIO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ADENILSON MERCÚRIO DE SOUZA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES (Id.7168078, pp. 366/373), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto nos artigo 180, § 1º, do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão e ao pagamento de 100 dias-multa, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, pp. 406/414, a defesa requer a absolvição do delito de receptação com base na insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a forma culposa ou para a forma simples do crime. Requer, ainda, a redução da pena de multa para o mínimo legal.

Emerge da denúncia que, entre janeiro e abril de 2018, Raphael de Souza Gomes, dolosamente, adquiriu, recebeu e vendeu, no exercício de atividade comercial, o veículo Toyota Corola XEI 2.0 FLEX, ano 2013/2014, de cor prata, placa AYF2060, que sabia ser produto de crime.

Por sua vez, em 31/3/2018,
Adenilson Mercúrio de Souza
, dolosamente, adquiriu e recebeu de Raphael e, posteriormente, utilizou, conduziu e expôs à venda, no exercício de atividade comercial, o referido veículo, que sabia ser produto de crime.

Além disso, em 17/4/2018, por volta de 14 horas, no km 304, da BR 101, em Viana,
Adenilson
fez uso de documento falso ao apresentar, em abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo falsificado, relativo ao automóvel anteriormente descrito.

Consta dos autos que, entre janeiro e abril de 2018, Raphael, proprietário de uma oficina de veículos, adquiriu o veículo Corola de uma pessoa conhecida como “Fabio” e deu, como pagamento, um cordão de ouro e uma pulseira, supostamente totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por sua vez, em 31/3/2018, repassou o carro, no exercício de atividade comercial, a
Adenilson
pelo valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a ser pago da seguinte forma: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie, R$ 4.000,00 (quatro mil reais) decorrentes do perdão de uma dívida com o tio de Adenilson, e o restante a ser pago em quinze dias por meio de uma moto CG FAN 2008 125.

Adenilson
, após ter adquirido e recebido de Raphael o veículo, utilizou-o e o conduziu, em proveito próprio, e o expôs à venda, na internet, até que em 17/4/2018, foi abordado por agentes de polícia, conduzindo o veículo fruto de roubo, com adulterações nos números do chassi e motor, além de ter apresentado o CRLV falso em nome de Dionizio Antonio Koerich.

Após vistoria minuciosa, foi constatado que o automóvel possuía restrição de roubo, ocorrido em 18/10/2015, e que a respectiva placa original era OVJ 8970/ES.

Segundo a peça acusatória, Adenilson, durante a abordagem, apresentou demasiado nervosismo e, ao ser indagado acerca da procedência do automóvel, ressaltou que tudo estaria regularizado, relatando que o havia comprado em Guaçuí há cerca de quinze dias de uma pessoa chamada Rafael de tal, que não conhecia e em relação ao qual não saberia informar nenhum dado pessoal ou endereço, mas que o telefone do vendedor estaria na memória do seu celular.

Segundo declarou à autoridade policial, não sabia que o veículo era clonado e produto de crime. Afirmou que o vendedor teria dito que o carro seria alienado, ou seja, o proprietário devia ao Banco e enquanto não houvesse ordem de busca e apreensão, poderia rodar normalmente, até que fosse necessária a expedição de novo documento.

Por meio da extração física do aparelho celular de Adenilson, constatou-se pelas mensagens exportadas de Whatsapp que não só tinha conhecimento de que o carro constituía produto de crime, como também claramente exercia a atividade comercial de venda de automóveis clonados, com restrições de furto ou roubo.

Ofertada a denúncia pelo Ministério Público Federal perante a Justiça Federal, o Juízo da 1ª Vara Federal Criminal de Vitória declarou a incompetência no que se refere ao processo e julgamento do delito descrito no artigo 180, § 1º, do Código Penal, determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual.

Devidamente processado, o réu fora condenado pelo crime de receptação, em sua forma qualificada.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo
ao seu exame.

Cumpre informar que o crime de receptação é classificado como crime acessório (derivado ou parasitário), que
pressupõe a prova da existência de um crime antecedente,
embora, por seu caráter autônomo,
não
se exija a apuração definitiva deste,
nem
a condenação do seu autor (art. 180, § 4º, do Código Penal)
1
.

Em relação ao elemento subjetivo, não se desconhece que a consumação do crime de
receptação
qualificada
, a teor do art. 180,

§ 1º, do Código Penal, demanda
dolo
direto
do agente
quanto à origem ilícita do bem, o que pode ser comprovado pelas condições em que a receptação foi desvendada.

Nessa perspectiva, é

necessário aferir as circunstâncias em que a
suposta
receptação se
d
eu
, cuidando de verificar se a alegação da parte de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados possui algum respaldo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput do CP, é necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime.
A prova deste conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do Apelante.
No caso em tela, nota-se que a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada por sua defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 013160013051, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)”

A
materialidade delitiva
está ancorada no Auto de Apresentação e Apreensão nº 138/2018 (arquivo “05000256320184025001.pdf, p. 15) e na cópia do Laudo de Perícia Criminal Federal (pp. 139/144).

No que se refere à
autoria
, esta também está devidamente ancorada na prova dos autos.

Nesse contexto, um dos policiais responsáveis pela abordagem ao réu foi categórico ao prestar depoimento em juízo, quando confirmou que localizou o réu na condução do veículo com restrição de furto/roubo. Confira-se a transcrição do seu depoimento:

Luciano Moreira Charpinel

Que se recorda dos fatos. Que abordaram o veículo em frente ao posto de Viana. Que pediram a documentação do veículo.
Que observou que o CRLV apresentava indícios de adulteração. Que identificaram que havia adulteração do veículo.
Que Adensilon relatou que comprou o veículo de um tal de Rafael, mas que não sabia informações a seu respeito.
Que pagou
um
valor bem abaixo do mercado pelo veículo.
Que o veículo valia oitenta mil reais e ele pagou cerca de dez mil reais.

Nada obstante, cumpre ressaltar que o depoimento do policial é coerente e harmônico com a versão apresentada por agentes de polícia na esfera investigativa, não tendo sido percebida a existência de contradições que possam deslegitimar suas declarações.

O réu, interrogado em juízo, negou a prática delitiva.

Nada obstante entendo que as circunstâncias pelas quais o réu foi encontrado são nitidamente comprobatórias de sua consciência quanto à origem ilícita da motocicleta, uma vez que foi abordado sozinho na condução de veículo com restrição de furto/roubo, apresentou documento falso de identificação veicular e, além disso, pagou pelo veículo valor que é manifestamente incompatível com o valor de mercado à época, segundo consta dos autos.

Destarte, a declaração do réu no sentido de que fez a verificação das condições de regularidade do carro ao tempo da sua aquisição é incompatível com as circunstâncias que permearam a venda, uma vez que, para um carro alienado fiduciariamente a uma instituição financeira, é necessária uma certa burocracia para assunção da garantia fiduciária, não sendo crível que, a partir desse suposto contexto, tenha agido com boa-fé ao comprar o veículo diretamente de pessoa física (o corréu Raphael).

Portanto, entendo comprovado o dolo (conhecimento e vontade) do agente, o que afasta o pleito absolutório.

Não há que se falar, portanto, na desclassificação para a forma culposa do delito e, ademais, a sua forma qualificada está devidamente evidenciada diante dos dados periciais obtidos durante a fase investigativa, indicando que o réu reiteradamente colocava à venda veículos de procedência duvidosa – indicando, assim, que se dedica a essa atividade habitualmente.

Prosseguindo, a defesa pugna pela redução da pena de multa ao patamar mínimo previsto em lei, ou seja, 10 (dez) dias-multa.

Para a pena pecuniária, a dosimetria é realizada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais, atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena. Em suma, fixa-se o patamar da multa proporcionalmente à pena privativa de liberdade atribuída ao agente criminoso. Na segunda fase, por sua vez, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu.

Assim sendo, verifico que há reparos a serem sanados na pena de multa atribuída ao apelante, na medida em que o Juízo primevo exasperou a pena pecuniária em descompasso com a pena privativa de liberdade, afrontando, portanto, o princípio da proporcionalidade.

Nesse contexto, na primeira fase dosimétrica, apesar de ter fixado a pena de prisão no mínimo legal, o órgão judicante fixou a pena de multa em patamar maior que o mínimo previsto em lei (que é de 10 (dez) dias-multa – artigo 49, do Código Penal). É preciso, portanto, sobretudo em prol do atendimento ao princípio da individualização da pena, a reanálise da sanção aplicada ao apelante.

Diante do exposto, na primeira fase dosimétrica, a pena-base deve ser alterada, mantendo-se a pena corpórea em 03 (três) anos de reclusão e diminuindo-se a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa. Não há agravante ou atenuantes, nem causas de aumento e de diminuição, razão pela qual torno a pena definitiva.

Via de consequência, e de ofício, reduzo a pena de multa do réu Raphael de Souza Gomes para o mesmo patamar, em 10 (dez) dias-multa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, tão somente, para reduzir a pena pecuniária do apelante para 10 (dez) dias-multa, estendendo os efeitos para o corréu Raphael de Souza Gomes.

É como voto.

1
PRADO, Luiz Regis.
Tratado de direito penal brasileiro:

volume 2
. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 782.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)